Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709676-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELL MARQUES SANTOS, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MICHELL MARQUES SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA e por MICHELL MARQUES SANTOS e MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA em face do Acórdão de ID 60087189 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos autores, bem como conheceu e deu parcial provimento à apelação da ré, Em uma análise inicial do recurso verifica-se que a omissão apontada pelos autores das teses recursais quanto à ilegitimidade do impedimento na contratação, que afastaria a divisão da comissão de intermediação com terceiro; quanto à ausência de pedido de equivalência da comissão com a do terceiro, que configuraria sentença ultra petita; quanto à necessidade de equivalência entre os dois autores e com a terceira corretora; e quanto ao pedido de apresentação dos contratos e faturas envolvendo as empresas seguradas para correta apuração dos valores devidos a título de comissão, referem-se a matérias não apresentadas anteriormente, nem em sede de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os autores embargantes para se manifestarem sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2024 16:18:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador